Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706049-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA DE SOUSA MACEDO AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Código de Processo Civil estabelece que a presença de "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade" implica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça se, após a intimação da parte que o pleiteia, não for comprovado o preenchimento desses pressupostos (art. 99, § 2o, do CPC). No caso concreto, a recorrente é servidora pública vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e instruiu o pedido, apenas, com cópia da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2024, em que se apura a percepção de renda anual de mais de 138 mil reais, correspondendo à renda mensal bruta de mais de 11 mil reais (ID 73308743). Nesse cenário, e tendo em vista que o parâmetro objetivo para deferimento da gratuidade, adotado pela jurisprudência do TJDFT, é a percepção de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção. Atribua-se sigilo ao documento de ID 73308743 (art. 5o, inc. X, CF/1988). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital